Tribunal: TCU
Processo: 016.257/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em razão de supostas irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos, com chip e senha individual exclusiva, na forma de vale-refeição e/ou vale-alimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2021, promovido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), tendo por objeto a contratação de "fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip e senha individual exclusiva, na forma de vale-refeição e/ou vale-alimentação, para a disponibilização de créditos monetários, para compras, em estabelecimentos comerciais cadastrados, de gêneros alimentícios e/ou refeição", com valor estimado em R$ 55.663.426,80; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão à Companhia Brasileira de Trens Urbanos e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.